Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701664-32.2023.8.07.0007 APELANTE: LANA CECYLIA NERI AGUIAR, MAURICIO DE ALMEIDA FERNANDES APELADO: LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA, KELLEN FERREIRA FEITOSA BISPO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Apelantes para que regularizem a representação processual, por não terem anexado aos autos instrumento de procuração outorgando poderes ao causídico que assina o recurso. Após, voltem os autos conclusos para apreciação da Apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora